Tribunal: STF
Processo: ADI 3977
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATO ABSTRATO E AUTÔNOMO – ADEQUAÇÃO. Surge viável a formalização de ação direta de inconstitucionalidade voltada a questionar a compatibilidade, com a Constituição Federal, de diploma legal a encerrar normas dotadas de generalidade e abstração, circunstância reveladora de caráter primário e autônomo a justificar o exame da higidez constitucional do ato, mostrando-se irrelevante a possibilidade de identificação dos eventuais destinatários da lei. 



    TRIBUNAIS DE CONTAS – AUDITORES – PADRÃO REMUNERATÓRIO – TETO. Consideradas a autonomia e a independência asseguradas aos Tribunais de Contas pela Lei Maior, surge constitucional a limitação do padrão remuneratório dos auditores àqueles vinculados ao subsídio percebido por Conselheiro – cargo de maior hierarquia dentro dos órgãos.